Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. REJEITADA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-CRECHE. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação. 1.1. Prejudicial de suspensão do feito rejeitada.
2. Em uma análise dos documentos trazidos aos autos, há razoabilidade na tese recursal, posto que sabidamente o imposto de renda tem alíquotas escalonadas de acordo com a faixa de renda do contribuinte, sendo necessário aferir qual o percentual efetivo do tributo pago pelo devedor.
3. Nesse descortino, conveniente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para, previamente, dirimir a controvérsia.
4. Recurso conhecido, prejudicial rejeitada e provido.